Tribunal: TJBA
Processo: 8007936-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8007936-17.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Leone Lima Cerqueira

Paciente: Marcelo Teles de Carvalho

Advogado: Dr. Leone Lima Cerqueira – OAB/BA 66546

Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8217622-80.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lobo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INACOLHIMENTO.
DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIAS EMOCIONAL E PATRIMONIAL. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO.
TEMA REPETITIVO 1249 STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Leone Lima Cerqueira (OAB/BA 66546), em favor de Marcelo Teles de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5
a
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que, na data de 11/11/2025, foram aplicadas medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 em desfavor do paciente, o qual requereu a revogação das medidas, tendo sido o pedido indeferido pelo Juiz de origem em 12/01/2026.

III - Alega o impetrante, na peça vestibular (ID. 98627290) a onerosidade excessiva da medida protetiva de afastamento do lar, argumentando que a medida havia sido indeferida anteriormente em outro processo, bem como pontuando que a vitima se mudou do local. Argui, ainda, a inexistência de ação penal ou inquérito policial em desfavor do paciente, a ausência de contemporaneidade e aponta que a medida está sendo utilizada para fins patrimoniais, pugnando, assim, pela revogação das medidas protetivas de urgência.

IV - Informes judiciais (ID. 98866943) noticiam
in verbis
: “[...]

A Sra. V.A. A. por intermédio de procuradora, requereu a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de MARCELO TELES DE CARVALHO, ambos qualificados. Alegava, para tanto, ter sido vítima de violência psicológica e patrimoniais praticadas pelo requerido, seu excompanheiro. Por estarem presentes os requisitos pertinentes à medida (fumus boni juris e periculum in mora), e com supedâneo no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, foram concedidas as medidas protetivas pleiteadas pela requerente (em vista da sua real e urgente necessidade), conforme decisão proferida em 11/11/2025, nos autos da MPU nº 8217622-80.2025.8.05.0001. Cumpre ressaltar, nesse ínterim, que em casos como o presente, é dada à palavra da vítima maior relevância e credibilidade, uma vez que os fatos dessa natureza costumam ocorrer às escondidas, sem a presença de testemunhas, dentro do ambiente familiar. Além disso, dispõe o art. 19, parágrafo 1º, da Lei 11.340/06, que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Não deve o Judiciário, portanto, esperar a ocorrência de um mal maior do que o já ocorrido, garantindo, de logo, a integridade física das partes envolvidas. Inconformado, o requerido, por seu advogado, aduziu em apertada síntese, que os fatos noticiados pela vítima eram inverídicos, sem contemporaneidade e careceriam de lastro probatório, acrescentando que o casal já estaria divorciado e a requerente morando em local diverso da antiga residência do casal. Alegou, ainda, que não haveria inquérito policial ou ação penal em curso, e que as medidas protetivas não teriam natureza autônoma e não poderiam perdurar por prazo indeterminado. Sustentou, também, que tentou financiar um imóvel, a fim de deixar o que atualmente reside para a requerente, mas que foi impedido pela mesma de seguir com o financiamento em razão dela não ter aceitado assinar o contrato. Argumentou, ainda, que a medida que determinou o seu afastamento do imóvel situado perdeu o objeto, em razão da parte contrária ter deixado o referido local por livre e espontânea vontade, e que a mesma não se encontra em situação de risco. Ao final, requereu a revogação das medidas protetivas ou, caso não fosse esse o entendimento do Juízo, apenas a medida que determinou o seu afastamento do referido imóvel. Em réplica colacionada no mencionado feito, a vítima, por seus procuradores, rechaçou as alegações do requerido, reiterando a veracidade dos fatos noticiados. Esclareceu, ainda, que nunca optou por “deixar o lar” de forma voluntária, e que foi forçada a se retirar do local em razão do clima de ameaças, insegurança e medo, bem como das violências emocionais e patrimoniais já relatadas nos autos. Declarou, também, que nunca se opôs à aquisição conjunta de novo imóvel, desde que houvesse diálogo, transparência e respeito por parte do requerido em relação aos termos dessa negociação. Ao término, requereu a manutenção das medidas, bem como que fosse cumprida a medida de afastamento do acionado do imóvel localizado na Alameda das Cajazeiras, n° 261, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41820-470, com a sua recondução ao local. Em decisão proferida na data de 12/01/2026, indeferi o pedido de revogação das medidas formulado pelo acusado. A esse respeito, fundamentei que, apesar das versões dos fatos apresentadas pelos litigantes serem conflitantes, é dada à palavra da vítima, em casos como o presente, maior relevância e credibilidade, como reza a Lei 11340/06, em seu artigo 19, §§ 3º a 5º. A esse respeito, argumentei que foi vislumbrada uma estrutura mínima comprobatória, uma vez que as narrativas apresentadas pela vítima no seu requerimento e na réplica ao pedido de revogação se mostravam suficientemente coerentes e verossímeis quanto a ocorrência de atos caracterizadores de violência doméstica contra a mesma, não tendo sido comprometidas pela tese defensiva sustentada pelo acusado. No que diz respeito à alegação do acusado, de que a vítima desocupou espontaneamente o imóvel que serviu de residência para o casal, ressaltei que a mesma esclareceu que foi forçada a se retirar do local em razão de ameaças, insegurança e medo, bem como das violências emocionais e patrimoniais que teria sofrido. Enfatizei, ainda, que se mostrava necessária a manutenção de todas as medidas protetivas arbitradas, para se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que, além da mesma ter demonstrado que ainda se sentir temerosa em relação à conduta do acusado, os episódios narrados eram recentes e evidenciavam a existência de um histórico de grande animosidade entre as partes, principalmente em relação à ocupação do referido imóvel, o qual deveria ser arrefecido. Salientei, também, que as medidas protetivas não possuem prazo de validade e tem natureza autônoma, ou seja, podem subsistir independentemente da existência da Ação Penal correspondente [...] Em relação aos questionamentos do requerido a respeito do seu direito de ocupação do referido imóvel, destaquei que faleceria competência a este Juízo para dirimir tais controvérsias, e que as mesmas deveriam ser dirimidas nos autos da Ação de Divórcio, processo nº 8168541-65.2025.8.05.0001, em curso na 2ª Vara de Família desta Comarca. Salientei, todavia, que qualquer decisão do Juízo natural neste sentido, poderia alterar a medida decretada para este fato. Por fim, em razão do acusado, apesar de intimado, continuar ocupando o imóvel situado na Alameda das Cajazeiras, n° 261, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41820-470, determinei a expedição de mandado de afastamento do mesmo do referido imóvel, com a recondução da vítima ao local, bem como que fosse oficiada à autoridade policial, solicitando a instauração de inquérito policial para apurar o suposto descumprimento das medidas protetivas pelo mesmo.”

V - No que concerne à arguição de onerosidade excessiva da medida protetiva de afastamento do lar, argumentando que a medida havia sido indeferida anteriormente em outro processo, bem como pontuando que a vítima se mudou do local, pugnando pela sua revogação, não merece acolhimento.
No caso vertente, observa-se a necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência impostas, com o fito de manter a incolumidade física e psicológica da ofendida, tornando efetiva a finalidade da Lei n.º 11.340/2006.

VI - Cumpre assinalar que, na esteira de jurisprudência da Corte Cidadã, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

VII - Da leitura das decisões vergastadas, constata-se que o Magistrado
a quo
pontuou, acertadamente, a necessidade de imposição das medidas, tendo ressaltado a vulnerabilidade da vítima, diante da conduta violenta do paciente, que foi obrigada a se retirar da residência do casal, em razão de ameaças, bem como das violências emocionais e patrimoniais sofridas.

VIII - Ainda não merece acolhimento as alegativas de inexistência de ação penal ou inquérito policial em desfavor do paciente, bem como a ausência de contemporaneidade. Da análise dos autos e considerando os aclaramentos judiciais, entretanto, constata-se que o Magistrado a quo vem adotando providências no sentido de reavaliar a manutenção das referidas medidas protetivas de urgência, mostrando-se prematura a revogação de tais medidas por esta Instância, na linha do Tema Repetitivo 1249 do STJ que firmou as seguintes teses: "I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006."

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8007936-17.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Leone Lima Cerqueira (OAB/BA 66546), como paciente, Marcelo Teles de Carvalho, como Impetrado, o Juiz de Direito da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.